Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711565-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMIRO JOSE RIBEIRO JUNIOR, PATRICIA MARIA DE FARIA RIBEIRO, COMPAC CONTABILIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do teor da petição de ID 46396117. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora